Tribunal: TJBA
Processo: 8052770-42.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8052770-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MATHEUS OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I) E EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, § 1º). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. PROPÓSITO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Ação revisional proposta por Matheus Oliveira Santos, condenado a 16 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, e art. 158, § 1º, por duas vezes, na forma do art. 70, c/c art. 69, todos do Código Penal. O requerente sustenta contrariedade ao texto expresso da lei e à evidência dos autos (CPP, art. 621, I), alegando nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e ausência de provas quanto ao uso de arma de fogo e concurso de agentes. 2. A revisão criminal constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP. 3. A petição inicial revela mero inconformismo, com repetição dos mesmos fundamentos rejeitados em apelação, configurando tentativa de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal. 4. O acórdão da apelação enfrentou expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, consignando que a condenação não se baseou apenas nesse elemento, mas também em outras provas idôneas e consistentes, como os depoimentos pormenorizados das vítimas. 5. As causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e ao concurso de agentes foram igualmente analisadas na apelação, com base em elementos concretos do acervo probatório. 6. Não há nos autos prova nova capaz de infirmar a condenação, requisito indispensável para a procedência da revisão criminal. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052770-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerente MATHEUS OLIVEIRA SANTOS e como Requerido MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a Revisão Criminal, nos termos do voto condutor.